Tribunal: TJSP
Processo: 1001491-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – Sentença de procedência, posteriormente tornada nula pelo próprio MM Juízo, em decorrência de erro de fato – Nova sentença proferida, agora com extinção do processo, pelo reconhecimento de litispendência - Pretensão ao afastamento do decreto de nulidade da r. sentença – Impossibilidade – Erro material sobre premissa fática equivocada que permite a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – Sentença de procedência, posteriormente tornada nula pelo próprio MM Juízo, em decorrência de erro de fato – Nova sentença proferida, agora com extinção do processo, pelo reconhecimento de litispendência - Pretensão ao afastamento do decreto de nulidade da r. sentença – Impossibilidade – Erro material sobre premissa fática equivocada que permite a alteração de ofício da sentença pelo juiz, nos termos do art. 494 do CPC – Litispendência – Ausência de sujeição à preclusão - Matéria de ordem pública que pode ser levantada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ocultação acerca da identidade de matéria questionada em embargos à execução anterior com a presente ação anulatória – Reprimenda bem aplicada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001491-36.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso do embargante e negaram provimento ao recurso adesivo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001491-36.2018.8.26.0053 - VOTO No 30228 - COMARCA: São Paulo – 1a Vara de
Fazenda Pública - M.
2/5
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001491-36.2018.8.26.0053
APTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : PROCON FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : LILIANE KEYKO HIOKI
VOTO No 30288
EMENTA
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Sentença de procedência, posteriormente tornada nula pelo
próprio MM Juízo, em decorrência de erro de fato Nova
sentença proferida, agora com extinção do processo, pelo
reconhecimento de litispendência - Pretensão ao afastamento
do decreto de nulidade da r. sentença Impossibilidade Erro
material sobre premissa fática equivocada que permite a
alteração de ofício da sentença pelo juiz, nos termos do art.
494 do CPC
Litispendência
Ausência de sujeição à
preclusão - Matéria de ordem pública que pode ser levantada,
inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ocultação acerca da identidade de
matéria questionada em embargos à execução anterior com a
presente ação anulatória Reprimenda bem aplicada.
Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada pela BV Financeira S/A

Crédito, Financiamento e Investimento em face do PROCON Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor, objetivando a anulação do processo
administrativo no 605/2012, bem como da multa imposta no valor de
R$154.773,33.
A r. sentença de fls. 300/304, julgou procedente a
demanda, para anular o processo administrativo no 605/2012 e a multa nele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001491-36.2018.8.26.0053 - VOTO No 30228 - COMARCA: São Paulo – 1a Vara de
Fazenda Pública - M.
3/5
imposta, porque não caracterizada a infração anotada. Pela sucumbência, o
réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual
mínimo previsto no art. 85, §3o, do CPC, observado o valor atribuído à causa.
Posteriormente, reconhecendo que a r. sentença de fls.
300/304 foi proferida com base em premissa fática equivocada, a MM. Juíza
anulou a anterior e declarou nova sentença de ofício, com efeitos infringentes.
A r. sentença de fls. 361/364, de relatório adotado, julgou
extinto o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, pelo reconhecimento de
litispendência entre esta ação e os embargos à execução no
1000227-38.2017.8.26.0014, bem como condenou a autora ao pagamento de
multa prevista no art. 81 do CPC, no montante de 1% do valor da causa. As
verbas de sucumbência serão suportadas pela autora, com honorários
arbitrados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, do CPC.
Sustenta a autora, em síntese, a ausência de fundamento
legal para a revisão da r. sentença de ofício, pelo que deve ser anulada,
restaurando a sentença que julgava procedente a ação anulatória. Argumenta
que a premissa fática equivocada não caracteriza as hipóteses de alteração de
ofício de sentença, nos termos do art. 494 do CPC. Alternativamente, requer o
afastamento da condenação da apelante às penas por litigância de má-fé.
Alega que a existência de identidade com os embargos de declaração teria
sido insistentemente apontada pela autora, o que demonstra que teria agido de
boa-fé (fls. 374/390).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 397/400)
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001491-36.2018.8.26.0053 - VOTO No 30228 - COMARCA: São Paulo – 1a Vara de
Fazenda Pública - M.
4/5
Sobre alteração posterior de sentença, dispõe o art. 494 do
Código de Processo Civil:
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou
erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.
Ao contrário do que sustenta a apelante, a decisão
proferida com base em premissa fática equivocada pressupõe ocorrência de
erro material.
De fato, a falta de conhecimento da MM. Juíza sobre a
existência de demanda idêntica em embargos à execução inviabilizou o
reconhecimento da litispendência, trata-se, portanto, de desconsideração de
fato que, se considerado, teria alterado o resultado do julgamento.
Ademais, a manutenção de sentença fundamentada em
evidente premissa fática equivocada compromete o fim último da atividade
jurisdicional, que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a
pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos.
Assim, reconhecida a ocorrência de erro material,
irretocável a r. sentença de fls. 361/364 que, de ofício, reconheceu a nulidade
da decisão exagerada em fls. 300/304.
Outrossim, a litispendência eì matéria de ordem pública e
poderia ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo passível
de preclusão, conforme previsão expressa do artigo 485, §3o, do CPC.
Quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1001491-36.2018.8.26.0053 - VOTO No 30228 - COMARCA: São Paulo – 1a Vara de
Fazenda Pública - M.
5/5
de má-fé, igualmente sem razão a apelante.
Claro o seu intento de buscar rediscutir matérias jáì
preclusas. Ainda que tenha mencionada em emenda à petição inicial a
existência de embargos à execução (fls. 193/207), a autora deliberadamente
ocultou que a presente ação anulatória impugnava exatamente a mesma
matéria de fato e de direito.
Ensejou, portanto, a acertada condenação em litigância
de máì-feì, que se mantém na presente oportunidade.
Dessa forma, mantenho a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Majoro os honorários advocatícios recursais em 10% sobre
o percentual fixado na r. sentença, totalizando em 11% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do embargante e nego provimento ao recurso adesivo.
REINALDO MILUZZI
Relator